Tribunal: TJDFT
Processo: 0723021-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROBLEMAS TÉCNICOS PARA ACESSO À AUDIÊNCIA REMOTA. REVELIA DECRETADA. NULIDADE ABSOLUTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

1. Se o acusado entrou em contato com o juízo, poucos minutos após o horário designado para a audiência de instrução e julgamento, para avisar que estava tendo problemas técnicos que o impediam de participar da assentada, mostra-se indevida a decretação de sua revelia, por haver justificativa para a sua ausência, sendo a decisão nula por efetiva violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da decisão que decretou a revelia e atos subsequentes.